Tribunal: TJDFT
Processo: 0004736-41.2013.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004736-41.2013.8.07.0000 RECORRENTE: ANTONIO ALBERTO BOQUADY, ANTONIO ALVES ALBUQUERQUE, CLAYR ROCHEFORT DE ALMEIDA, EDINA DE CASTRO GARCIA ORTIZ, EUSTÁQUIO JOSÉ FERREIRA SANTOS, JARY XAVIER DE LIMA, JOAO ALCEBIADES DE MOURA FE, JOAO BATISTA DE MORAES, JOAO EDUARDO FIRME, LOURDES VITORINO DE ALMEIDA, LUTERO ALVES DOS SANTOS, LUZIA OLIVEIRA CHAVES, MARIA DA GLORIA ALMEIDA SANTOS, MARIA ESTEFANIA DOS SANTOS, MERSIA MELLO MEIRELLES, NILMA RAMOS DE LIMA SILVA, RICARDO DE CASTRO PAULINO, SEBASTIAO GOMES DE CARVALHO, SERGIO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SOLANGE TAVARES DOS REIS, ANTONIO POMPEU DE SOUSA, CICERA BEZERRA MILHOMEM, MARIA GEOVANY BEZERRA FREITAS DIAS, MARIA LUIZA COUTO COELHO NETTO, MAURICIO PALMEIRA DE SOUSA, MAURICIO RODRIGUES BARBOSA, NADIA FERREIRA PENNA, FATIMA REGINA DE CARVALHO PORTILHO, REGINA RODRIGUES DE ANDRADE, ROSALIA DA COSTA MARINHO VIEIRA, SILMAR BATISTA LACERDA, SILVIO DE MORAIS VIEIRA, ZARIFE HAMU, ANANIAS ARAUJO DO PRADO, ONAIDE DOS REIS TAVARES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição de ID no 53737246, os recorrentes interpuseram novo recurso especial contra decisão desta Presidência que rejeitou os embargos de declaração opostos contra decisão que não conheceu do agravo interno, este último aviado contra decisão que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Incabível a interposição de novo recurso especial contra a decisão que inadmitiu o primeiro recurso especial, uma vez que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, “Em atenção aos princípios da taxatividade e da singularidade, o único recurso adequado contra a decisão sobre o primeiro juízo de admissibilidade é o agravo em recurso especial, à inteligência do art. 1.042 do CPC/2015, que deverá ser dirigida ao Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal de origem” (AgInt no AREsp n. 2.069.070/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, , DJe de 29/6/2022). Ademais, consoante entendimento do mesmo Tribunal Superior, “A interposição descabida de sucessivos recursos configura abuso do direito de recorrer, autorizando a baixa imediata dos autos, em especial porque recurso manifestamente incabível, por não interromper a fluência do prazo recursal, implica o trânsito em julgado do acordão recorrido e a imediata baixa dos autos” (AgInt no AgInt no REsp n. 2.006.898/SP, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 17/11/2023). Diante do exposto, não conheço do recurso especial interposto no ID no 53737246, porquanto manifestamente inadmissível, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Advirto aos recorrentes que a interposição de recursos com intuito manifestamente protelatório poderá caracterizar litigância de má-fé, com a condenação da parte ao pagamento de multa, nos termos dos artigos 80 e 81 do CPC. Diante do trânsito em julgado, remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007